Tribunal: TJSP
Processo: 1087775-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ QUE CARACTERIZAM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA PARA A RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. No caso, a parte autora desincumbiu-se do ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ QUE CARACTERIZAM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA PARA A RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. No caso, a parte autora desincumbiu-se do ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), pois comprovou os fatos constitutivos do seu direito quanto ao descumprimento contratual pela ré, caracterizando justa causa para a rescisão contratual. Isso porque restou inconcussa não apenas a falha na prestação de serviços pela empresa requerida, mas, também, o fato de que a sua interrupção excedeu substancialmente os limites de tolerância contratados. Por sua vez, a empresa requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Logo, correta a declaração de inexigibilidade parcial dos débitos cobrados pela ré e sua condenação ao pagamento da multa contratual livremente pactuada pelas partes.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE SER INDENIZADA POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00. PEDIDO DA AUTORA DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Em princípio, cabível a imposição de condenação por dano moral causado a pessoa jurídica quando maculada a sua reputação, segundo jurisprudência consolidada na Súmula 227 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Contudo, devem ficar demonstrados nos autos fatos denotativos do abalo da reputação da empresa autora. No presente caso, os documentos apresentados pela autora comprovam o dano moral sofrido. Quanto ao valor da indenização, analisado o que consta dos autos, bem como suas particularidades, considero que a indenização deve ser majorada para R$ 10.000,00, pois esta quantia está em consonância com outros valores concedidos e mantidos por esta Câmara em casos análogos.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000996044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087775-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado SINESTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, é
apelado/apelante
MOURÃO
CAMPOS,
FERNANDEZ,
CARGNIN
E
ZANATTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso da ré e deram provimento em parte
ao recurso adesivo da autora. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 1087775-66.2019.8.26.0100
Voto no 32.491
Apelação no 1087775-66.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo F. Central - 38a Vara Cível
Juiz(a) :
Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Apelantes:
SINESTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. (ré) e
MOURÃO
CAMPOS,
FERNANDEZ,
CARGNIN
E
ZANATTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (autor,
adesivamente)
Apelados:
OS MESMOS
Voto no 32.491
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
PELA
RÉ
QUE
CARACTERIZAM
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
JUSTA
CAUSA CARACTERIZADA PARA A RESCISÃO DO
CONTRATO.
MULTA
CONTRATUAL
DEVIDA.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. No caso, a parte
autora desincumbiu-se do ônus previsto no art. 373, I,
do Código de Processo Civil (CPC), pois comprovou
os fatos constitutivos do seu direito quanto ao
descumprimento contratual pela ré, caracterizando
justa causa para a rescisão contratual. Isso porque
restou inconcussa não apenas a falha na prestação
de serviços pela empresa requerida, mas, também, o
fato
de
que
a
sua
interrupção
excedeu
substancialmente os limites de tolerância contratados.
Por sua vez, a empresa requerida não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia nos
termos do art. 373, II, do CPC. Logo, correta a
declaração de inexigibilidade parcial dos débitos
cobrados pela ré e sua condenação ao pagamento da
multa contratual livremente pactuada pelas partes.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE
SER
INDENIZADA
POR
DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO
ARBITRADA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00. PEDIDO DA AUTORA
DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO
ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Em
princípio, cabível a imposição de condenação por
dano moral causado a pessoa jurídica quando
maculada a sua reputação, segundo jurisprudência

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 1087775-66.2019.8.26.0100
Voto no 32.491
consolidada na Súmula 227 do C. Superior Tribunal
de Justiça (STJ). Contudo, devem ficar demonstrados
nos autos fatos denotativos do abalo da reputação da
empresa autora. No presente caso, os documentos
apresentados pela autora comprovam o dano moral
sofrido. Quanto ao valor da indenização, analisado o
que
consta
dos
autos,
bem
como
suas
particularidades, considero que a indenização deve
ser majorada para R$ 10.000,00, pois esta quantia
está em consonância com outros valores concedidos
e mantidos por esta Câmara em casos análogos.
MOURÃO
CAMPOS,
FERNANDEZ,
CARGNIN E ZANATTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ajuizou “ação de
inexistência de débito cumulada com sustação de protesto e condenatória
de indenização por danos materiais e morais” em face de SINESTEC
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
A douta Juíza de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 250/257, cujo relatório adoto, integrada por embargos de
declaração as fls. 263, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos
seguintes
termos:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para o fim de (i) declarar a inexigibilidade do
débito representado pelos títulos descritos na inicial, no valor total de R$
37.610,34 e determinar o cancelamento dos protestos correspondentes,
descontados os valores cobrados em maio/2019, (ii) condenar a ré ao
pagamento de R$ 3.788,38, a título de restituição simples dos valores
vencidos no mês de junho/2019, corrigido monetariamente a partir do
desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da
citação, (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 33.822,22, a título de
multa contratual, corrigido monetariamente desde o ajuizamento e
acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação e (iv) condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
corrigido monetariamente desta data (súmula 362 do STJ) e acrescido de
juros de mora de 1% a partir da citação. Fica mantida a liminar

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 1087775-66.2019.8.26.0100
Voto no 32.491
anteriormente concedida. Havendo sucumbência recíproca, cada parte
arcará com as custas e despesas processuais a que deu causa, e, ainda,
suportará os honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação para a autora e em 10% da diferença
entre o valor da causa e o valor da condenação para a ré. [...] P.R.I”.
Inconformada, apelou a ré com pedido
de sua reforma. Em resumo, aduz que não confessou a suposta falha na
prestação de serviços, pois explicou, na contestação, que o episódio do
dia 25/02/2019 ocorreu por culpa exclusiva de terceiro (um fornecedor que
ficou sem energia elétrica para disponibilizar seus servidores), fato
informado por e-mail à parte autora antes do ajuizamento da demanda. A
culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade tanto sob a ótica do
Código Civil (CC) quanto do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois
não deu causa ao evento, tratando-se de fato inevitável e imprevisível. O
art. 14, §3o, do CDC prevê a inversão do ônus probatório nesta hipótese e
manifestou, antes do saneamento, sua intenção de elucidar esse fato, mas
sobreveio o julgamento antecipado. Ademais, não houve declaração
expressa acerca da aplicabilidade do CDC, suprimindo seu direito de
provar a isenção de culpa ou, se aplicável o CC, o ônus da prova caberia à
parte apelada provar a culpa da parte apelante. Portanto, deve ser
afastada sua responsabilidade pelo evento ocorrido no dia 25/02/2019,
independentemente de a apelante ter oferecido “descontos” em razão do
acontecimento, os quais, na verdade, decorrem de previsão contratual
para quedas intermitentes inevitáveis. Quanto aos e-mails de fls. 87/107
referidos na sentença, afirma que “todos os fatos alegados, que não
referentes ao episódio de 02/2019, não ultrapassaram o previsto para a
tolerância da cláusula de SLA”. Enfim, inexiste justa causa para a rescisão
contratual e aplicação da multa, sendo exigíveis os valores cobrados pela
apelante. Subsidiariamente, pede a redução da multa aplicada (fls.
265/274).
Em suas contrarrazões, a parte autora

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 1087775-66.2019.8.26.0100
Voto no 32.491
pugnou pelo improvimento do apelo da ré. Afirma que ocorreram diversos
problemas técnicos no sistema fornecido pela apelante e demora nos
reparos necessários, enquanto outros serviços nunca foram prestados. Por
isso requereu a rescisão contratual, mas foi surpreendida pela cobrança
ilegal. As falhas na prestação de serviços são evidentes e causaram danos
à parte autora, não havendo falar em culpa exclusiva de terceiro para
afastar sua responsabilidade no caso, mormente porque não há prova
nesse sentido (fls. 280/285).
A
parte
autora
interpôs
apelação
adesiva objetivando a majoração da indenização por dano moral para o
valor indicado na petição inicial (R$ 29.423,00), pois entende que a quantia
de R$5.000,00 fixada na sentença é irrisória (fls. 286/294).
A parte ré apresentou contrarrazões ao
apelo adesivo requerendo, preliminarmente, o não conhecimento por não
atacar os fundamentos da sentença. Quanto ao mérito, pede o
improvimento porque sequer restou comprovado o alegado dano moral,
razão pela qual não comporta majoração (fls. 299/304).
Os recursos são tempestivos e foram
devidamente preparados.
É o relatório.
O recurso da parte requerida não
comporta provimento, enquanto o apelo adesivo da parte autora será
parcialmente provido.
Em primeiro lugar, importa esclarecer
que a sentença não reconheceu a incidência do Código de Defesa do

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 1087775-66.2019.8.26.0100
Voto no 32.491
Consumidor (CDC), tampouco houve a inversão do ônus da prova em
desfavor da requerida.
Restou incontroversa a relação jurídica
havida entre as partes, conforme se extrai dos contratos de prestação de
serviços juntados (fls. 37/51, 52/69 e 70/72), bem como os polos
contendores a confirmaram.
É insubsistente a alegação da ré no
sentido de que não confessou os fatos consubstanciados na falha da
prestação de serviços em 25/02/2019 como fundamentado na sentença
recorrida.
Com efeito, basta leitura atenta da
contestação para constatar sua admissão de que a parte autora ficou
privada dos serviços contratados por dezesseis horas, conquanto a
tolerância contratualmente estipulada se limitasse a três horas e meia.
Bem por isso, reconhecendo que o tempo de indisponibilidade dos
serviços excedeu a tolerância contratual, alegou, na contestação, ter
concedido um desconto proporcional nos valores cobrados na fatura de
março (fl. 180, §§2o, 3o e 4o).
É inadmissível a inovação recursal da
requerida quanto à alegação de excludente de responsabilidade por culpa
exclusiva de terceiro. Esse fundamento não faz parte da tese defensiva
apresentada na contestação, em que aludiu vagamente ter havido
interrupção “devido a uma falha de um fornecedor” (fl. 180, §2o), mas sem
invocar esse fundamento para excluir sua responsabilidade. A bem da
verdade, sua tese defensiva concentrou-se na existência da cláusula de
tolerância “SLA” e no desconto concedido para compensar a falha na
prestação de serviços, o que, no seu entendimento, afasta a justa causa
alegada para a rescisão contratual por iniciativa da parte autora (fls.

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no 1087775-66.2019.8.26.0100
Voto no 32.491
172/186).
Esses
os
fatos
e
argumentos
submetidos à douta Magistrada, não sendo possível a alteração pela ré em
sede recursal.
Impende ressaltar que o ônus da prova
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o
inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil (CPC), e, ao réu, quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
nos termos do art. 373, II, do CPC.
Assim, forçoso concluir que a parte
autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito quanto ao
descumprimento contratual pela ré, caracterizando justa causa para a
rescisão contratual.
Isso porque restou inconcussa não
apenas a falha na prestação de serviços pela empresa requerida em
25/02/2019, mas, também, o fato de que a sua interrupção excedeu
substancialmente os limites de tolerância contratados.
Por sua vez, a empresa requerida não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art.
373, II, do CPC. Nesse aspecto, bom dizer que a vaga alegação de que se
dispunha a comprovar a culpa exclusiva de terceiro mediante produção de
prova testemunhal não se sustenta.
Primeiro, porque conforme exposto
acima, essa não foi a tese defensiva apresentada para contestação dos
pedidos (fls. 172/186).

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Apelação Cível no 1087775-66.2019.8.26.0100
Voto no 32.491
Segundo,
porque
seu
recurso
de
apelação não contém arguição preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa. Pelo contrário, a pretensão recursal principal é a
reforma da sentença para julgar improcedente a demanda; apenas em
caráter subsidiário propôs a dilação probatória na hipótese de se entender
que a interrupção dos serviços caracterize justa causa e que se aplica o
CDC ao caso (fl. 273).
Terceiro, porque a prova testemunhal
pretendida pela ré não seria mesmo pertinente (fls. 184 e 247), uma vez
que o objeto da prova tem cunho eminentemente técnico.
Daí
por
que
foi
corretamente
reconhecida na sentença a justa causa para rescisão do contrato por
iniciativa da autora, tendo em vista o evidente descumprimento contratual
pela requerida.
A
propósito,
oportuno
transcrever
excerto da fundamentação da r. sentença em que bem elucidou a
controvérsia:
Ao que se colhe dos autos, a autora em 18.04.2019
notificou a ré para informar a rescisão do contrato por
justa causa, em decorrência de falhas na prestação
dos serviços (fls. 108/111). Nota-se que a falha na
prestação dos serviços restou fato incontroverso na
lide, conforme confissão da própria ré acerca do
ocorrido em 25.02.2019: “O mais saliente desses
momentos em que os serviços ficaram fora do ar
aconteceu em fevereiro de 2019. Nele, devido a uma
falha de um fornecedor (DOC), o servidor de e-mail da
empresa autora ficou fora do ar por 16 horas.” (fls.
180). Em que pese a alegação da ré quanto a
existência da clausula contratual de service level
agreement, isto é, estipulando o nível de tolerância de
interrupção do sistema que deve ser perene, a falha
observada (e confessada) ultrapassou tais limites de
tolerância previstos no contrato. Conforme apreende-
se do teor da Clausula Acordo de Nível de Serviço
(fls. 41/43), bem como apontado pela própria ré na
contestação, os limites de tolerância para que o

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Apelação Cível no 1087775-66.2019.8.26.0100
Voto no 32.491
sistema ficasse inoperante foi pactuado em 95,5% do
tempo,
ou
seja,
no
prazo
máximo
de
aproximadamente 3 horas e 30 minutos. Ora, a
própria ré atesta que “o servidor de e-mails da
empresa autora ficou fora do ar por 16 horas”, o que
caracteriza a falha na prestação dos serviços e o
descumprimento contratual pela ré. Nesse mesmo
sentido, as mensagens de e-mails entre as partes
demonstram as diversas reclamações da parte autora
pelas falhas nos serviços de tecnologia da ré,
ilustrando a dificuldade no cumprimento do contrato.
Nota-se que a própria ré reconhece tais falhas,
pedindo desculpas ante os problemas verificados e
solicitando composição do prejuízo no preço do
negócio (fls. 87/107). Aliás, ainda que a ré tenha
abatido as horas inoperantes do sistema nos
pagamentos posteriores, tal fato não possui o condão
de suprir o descumprimento contratual. Dessa forma,
incontroversa a falha na prestação dos serviços pela
ré, presente a justificativa para a rescisão do contrato
por justo motivo, que não decorreu, portanto, de mera
denuncia imotivada da autora. Assim, de fato reputa-
se inexigível a multa contratual cobrada pela ré, visto
a rescisão por sua própria culpa. (fls. 252/253).
Por conseguinte, correta a declaração
de inexigibilidade parcial dos débitos cobrados pela ré nos termos
constantes da sentença.
Outrossim, a multa contratual não
comporta exclusão nem redução da forma pretendida pela requerida, pois
foi estipulada livremente pelas partes (fl. 47, cláusula 3), sendo que o
inadimplemento contratual da ré atraiu sua aplicação.
Aliás, bom dizer que essa é mais uma
inadmissível inovação recursal da requerida, tendo em vista que em sua
contestação não impugnou o valor pleiteado a título de multa, tampouco a
validade dessa cláusula.
Pelo contrário, enquanto focada em se
beneficiar da multa estipulada no contrato de prestação de serviços por si
cobrada extrajudicialmente, defendeu veementemente sua validade, bem

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Apelação Cível no 1087775-66.2019.8.26.0100
Voto no 32.491
como a quantia apurada. Além disso, o valor determinado na condenação
corresponde ao montante a esse título cobrado e protestado pela ré contra
o nome da autora (fls. 147 e 197). Logo, subsiste a sentença também
nesse aspecto.
Prosseguindo, a ré nega a ocorrência
do dano moral e a autora, por sua vez, pretende a majoração da
indenização fixada.
Em princípio, cabível a imposição de
condenação por dano moral causado a pessoa jurídica, quando maculada
a sua reputação (bom nome, fama, consistência patrimonial, conceito
alheio etc), segundo jurisprudência consolidada na Súmula 227 do C. STJ
(“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”). Contudo, devem ficar
demonstrados nos autos fatos denotativos do abalo da reputação da
empresa apelante.
No presente caso, os documentos
juntados aos autos comprovam o dano moral que a autora alega ter
sofrido com o protesto indevido. Com efeito, figurar no rol dos
inadimplentes impossibilita a realização de negócios, bem como que sejam
concedidos empréstimos à empresa. Ademais, é inegável a mácula que o
protesto de título trouxe ao seu nome.
É
importante
assentar
que
a
indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao
sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao
causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas
vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento
de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer
esforço ao devedor para adimpli-lo.

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
9 Apelação Cível no 1087775-66.2019.8.26.0100
Voto no 32.491
Assim, configurado o dano moral, resta
ao juiz perquirir qual a sua extensão, para então fixar o quantum
indenizatório. Destarte, à míngua de uma legislação tarifada, deve o juiz
socorrer-se
dos
consagrados
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto
de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos e
indesejáveis.
No caso, analisado o que consta dos
autos, bem como suas particularidades, considero que a indenização deve
ser majorada, mas não no importe pretendido pela autora. Assim, elevo
para R$ 10.000,00, pois esta quantia está em consonância com outros
valores concedidos e mantidos por esta Câmara em casos análogos,
mantidos os consectários impostos na r. sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE SER INDENIZADA
POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA EM R$ 2.000,00. PEDIDO
DA AUTORA DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO NESTA PARTE PROVIDO. Em princípio,
cabível a imposição de condenação por dano moral
causado a pessoa jurídica quando maculada a sua
reputação, segundo jurisprudência consolidada na
Súmula
227
do
STJ.
Contudo,
devem
ficar
demonstrados nos autos fatos denotativos do abalo
da reputação da empresa autora. No presente caso,
os documentos apresentados pela autora comprovam
o dano moral sofrido. Quanto ao valor da indenização,
analisado o que consta dos autos, bem como suas
particularidades, considero que a indenização deve
ser majorada para R$ 10.000,00, pois esta quantia
está em consonância com outros valores concedidos
e mantidos por esta Câmara em casos análogos, com
correção monetária do arbitramento e juros de mora
do evento danoso. [...]” (TJSP; Apelação Cível
1013582-10.2019.8.26.0576; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de

12 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
9 Apelação Cível no 1087775-66.2019.8.26.0100
Voto no 32.491
Registro: 04/08/2020).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS,
COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
AÇÃO
PROCEDENTE
APELO DA RÉ
PEDIDO DE
CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE ATENDE A
EXIGÊNCIA CONTRATUAL E LEGAL APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
473,
DO
CÓDIGO
CIVIL

INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE
FIXAÇÃO EM R$
10.000,00
POSSIBILIDADE
RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO. I Considerando-se que
a denúncia escrita é a forma prevista para rescisão
dos contratos, nos termos do artigo 473 do Código
Civil, aliado ao fato de que o instrumento contratual
firmado entre as partes apenas exige a comunicação
formal, de rigor, o reconhecimento da rescisão para
que produza seus efeitos desde o encaminhamento
da
correspondência
eletrônica
emitida
pelo
representante legal da autora; II - A pessoa jurídica
ostenta honra objetiva, portanto pode tê-la ofendida. A
inclusão do nome da autora, pessoa jurídica, em
cadastro de inadimplentes e o protesto indevido de
título é circunstância geradora de dano moral, nos
exatos termos contidos na Súmula 227 do C. STJ,
razão por que se impõe a procedência do pedido de
reparação pelos danos morais sofridos; III - A
quantificação da compensação derivada de dano
moral deve levar em consideração o grau da culpa e a
capacidade contributiva do ofensor, a extensão do
dano suportado pela vítima e a sua participação no
fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de
bálsamo para a honra ofendida e de punição ao
ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter
comportamento idêntico. Assim, a condenação da ré
ao pagamento do valor fixado na sentença deve ser
reduzida para R$ 10.000,00, a fim de atender aos
parâmetros aplicados em casos semelhantes por esta
Câmara
Julgadora.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000573-17.2020.8.26.0003;
Relator
(a):
Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro:
19/11/2020).
A correção monetária será da data da
prolação da sentença em que houve o reconhecimento e realizado o
arbitramento, embora modificado no julgamento do recurso, em
observância à Súmula 362 do C. STJ.

13 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
9 Apelação Cível no 1087775-66.2019.8.26.0100
Voto no 32.491
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, necessária a majoração dos honorários advocatícios dos patronos
da autora.
Ante o exposto, por meu voto: (a) nego
provimento ao recurso interposto pela parte ré; (b) dou provimento
parcial ao recurso adesivo interposto pela parte autora com o fim de
majorar a indenização ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Levando em conta o resultado do julgamento e o trabalho adicional
realizado em grau recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os
honorários advocatícios dos advogados da parte autora fixados na
sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator